Tribunal: TJMT
Processo: 1033934-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033934-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO GREVE - CPF: 264.882.258-55 (ADVOGADO), GAZIN SEMIJOIAS LTDA - CNPJ: 27.886.369/0001-08 (AGRAVANTE), PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS - CPF: 016.786.691-56 (AGRAVADO), GREVE, PEJON - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.413.224/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

GAZIN SEMIJOIAS LTDA

A
GRAV
ADO(S):

PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
EFETIVADADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para apuração e penhora de recebíveis, nos autos do cumprimento de sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para apuração e penhora de recebíveis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil impõe a cooperação entre as partes e o juízo para a satisfação do débito, visando à razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6º, CPC).

A expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito mostra-se
inócua
, pois eventuais ativos são necessariamente transferidos às contas bancárias da parte executada, sendo o sistema
SISBAJUD
o meio adequado para a busca de ativos financeiros.

Inexistência de indicativo de que a parte executada venha realizando operações nas quais receba valores por meio de cartão de crédito, especialmente porque qualquer movimentação financeira teria sido encontrada quando da tentativa realizada via
SISBAJUD
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para apuração e penhora de recebíveis é desnecessária quando o sistema
SISBAJUD
não identifica movimentação financeira em nome da parte executada.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 1011923-86.2024.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 30/07/2024; TJ-MT - AI: 1016150-56.2023.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/
2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

GAZIN SEMIJOIAS LTDA

contra
decisão
que proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível da Comarca
de
Barra do Garças
/MT
, que, nos autos
d
o Cumprimento de sentença
movido em face de
PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança dos cheques
nº 000144 e nº 000172
,
indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito,
nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Indefiro
o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito, visto que
mostra-se

inócua
, pois eventuais ativos são necessariamente transferidos às contas bancárias da parte executada e, assim, o sistema
Sisbajud
é o meio adequado para a busca de ativos financeiros.

O referido sistema, diga-se, foi criado também como forma de evitar a expedição de ofícios em papel.

A diligência SISBAJUD sinalizou pela ausência de bens, ao passo que a parte exequente também sinalizou desconhecê-los, motivo pelo qual, uma vez não indicado com precisão as razões e a possível existência de bens,
DETERMINO
a intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar,de forma concreta,diligências ou meios para a satisfação da dívida, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
voltem
os autos conclusos.
”

Em suas razões recursais
(ID.

255369164
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

E
xpedição de ofício às administradoras de

cartão de crédito/débito
para apuração e penhora de
recebíveis
;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
revogação da decisão recorrida para expedição de ofício às administradoras e cartão de crédito e
penhora de 30% (trinta por cento) de eventuais recebíveis de cartão de crédito e débito em nome da Agravada
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (35615915)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
256381668
e
256381670
).

Intimada a apresentar as contrarrazões, o Recorrido deixou transcorrer o prazo (id.

267656268
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
GAZIN SEMIJOIAS LTDA

AGRAVADO(S):
PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
GAZIN SEMIJOIAS LTDA
contra decisão que proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos do Cumprimento de sentença movido em face de PAULA CAMINHA DE MOURA FARIAS
, cuja causa de pedir se refere a cobrança dos cheques nº 000144 e nº 000172
, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito
, sob argumento d
e que “
eventuais ativos são necessariamente transferidos às contas bancárias da parte executada e, assim, o sistema
Sisbajud
é o meio adequado para a busca de ativos financeiros
” (ID.
255369168
).

A Apelante, em suma, defende
que
a decisão contraria o princípio da efetividade,
o qual
visa a uma solução tempestiva e eficiente das controvérsias
, pontuando que a
penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma medida que garante maior celeridade e eficiência às demandas executivas, sendo possível e necessária para dar efetividade à execução.

A agravante também destaca que a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme o artigo 797 do CPC
e que a
recusa do pedido de penhora representa uma afronta ao princípio da efetividade e ao ordenamento jurídico. Além disso,
diz que
a penhora de recebíveis de cartão de crédito é regulada pelos artigos 855 a 860 do CPC

que estabelecem o procedimento para a penhora de créditos.

Diante disso, a
A
gravante requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que indeferiu
a expedição de ofício para operadoras de cartão
de crédito e
penhora dos recebíveis, por ser uma medida necessária para alcançar a efetividade pretendida na ação de execução.

Passo à análise da tese meritória
.

Expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito/débito para apuração e penhora de recebíveis;

Na origem, cuida-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, em que
a Apelante
exequente objetiva receber o crédito no valor originário de R$ 2.892,16 (dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), representado pel
a

cobrança dos cheques nº 000144 e nº 000172
.

Consta que depois de infrutíferas diligências na tentativa de encontrar bens penhoráveis dos devedores para o pagamento integral do débito, fora requerida expedição de ofício às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, pleitos que foram indeferidos pelo Juízo de origem, cuja decisão é objeto deste recurso.

Como cediço, o Código de Processo Civil, de forma expressa, impôs a todos os sujeitos do processo a cooperação entre si, em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, para o que não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6º, CPC).

Dessa forma, considerado que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consultas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Pois bem. N
ão se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos, porque foram realizadas buscas pelo SISBAJUD, as quais, igualmente, não identificaram rastro de movimentação financeira em nome d
a
agravad
a
.

Como se vê, na hipótese, não há indicativo de que a parte executada venha realizando operações nas quais receba valores por meio de cartão de crédito, especialmente porque, qualquer movimentação financeira teria sido encontrada
quando da tentativa realizada via SISBAJUD que restou inexitosa. Logo a pesquisa é desnecessária.

Como bem ressaltado pela decisão recorrida, a expedição de ofício às credenciadoras/operadoras de cartão de cartão de crédito “
mostra-se inócua, pois eventuais ativos são necessariamente transferidos às contas

bancárias da parte executada e, assim, o sistema
Sisbajud
é o meio adequado para a busca de

ativos financeiros
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISAS JUNTO AO SISTEMA CENSEC – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS CREDENCIADORAS/OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sistema CENSEC é uma ferramenta criada pelo Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, estando regulamentado pelo Provimento n°18/2012 do CNJ, de onde se extrai que sua consulta depende de intervenção judicial. 2. Não se mostra correto o deferimento de buscas junto as credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, quando não restou comprovada a urgência da medida. (N.U 1011923-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA ALCANÇADA PELO SISBAJUD – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário. É
inócuo
o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD” (TJ-MT - AI: 10119682720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023). (N.U 1016150-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025